Tribunal: TJDFT
Processo: 0718444-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718444-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: KAMILLA BARBOSA DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO SAFRA SA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos da execução de título extrajudicial movida contra KAMILLA BARBOSA DE ARAUJO, pela qual indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelos sistemas de Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, CCS-BACEN e de Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, por considerar a medida inócua para satisfação da execução originária, diante das pesquisa infrutíferas já realizadas no curso do processo. O agravante se insurge contra o indeferimento das medidas, argumentando que foram exauridos os meios ordinários postos à disposição da Justiça para pesquisa de bens, sendo a pesquisa aos referidos sistemas medida que se mostra capaz de ensejar a localização de bens que possam garantir, de fato, a satisfação da execução. Destaca a funcionalidade dos sistemas de pesquisas de bens que pretende ver acionados, aduzindo que “as pesquisas solicitadas nos autos junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS, cuja ferramenta é do Banco Central do Brasil, o qual mostra eventual existência de bens, direitos e valores do devedor e junto ao sistema INFOJUD que fornece Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, o qual retira informações fornecidas pelos Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, os mesmos se mostram como alternativa eficaz para localização de bens ou valores.” Aponta violação ao princípio da cooperação pelo Juízo de origem, e colaciona extensa jurisprudência em abono à sua tese, ressaltando que “o processo de execução deve perseguir a sua utilidade, sendo a localização de bens ou valores passíveis de restrição em face do não adimplemento voluntário do devedor, caso contrário, o objeto do processo executivo não alcançará a finalidade, trazendo ao devedor o benefício da inadimplência.” Defende a presença dos pressupostos para concessão de liminar, argumentando, quanto ao periculum in mora, que “há risco para o Agravante de não recebimento do seu crédito, eis que faz muito tempo tenta localizar bens do devedor e não conseguira até então, sendo necessário o auxílio da máquina judiciária.” Busca, em sede de liminar, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada e a rodem de suspensão, com posterior arquivamento do processo, por falta de bens da devedora. No mérito, requer a reforma da decisão agravada com o deferimento da pesquisa de bens nos referidos sistemas de busca. Preparo regular no ID 71673929. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “...atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação caso mantidos os efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar a presença de periculum in mora que justifique a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A decisão agravada se limitou a indeferir pedido de renovação de pesquisa de bens, desta feita pelos sistemas de Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, CCS-BACEN e de Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, por considerar a medida inócua para satisfação da execução originária diante das pesquisas infrutíferas já realizadas no curso do processo. Não se verifica urgência na irresignação manifestada na decisão agravada, tratando-se de execução que tramita desde 18 de janeiro de 2023, sem que a executada tenha sido localizada para ser pessoalmente citada, em que restaram infrutíferas as pesquisas de bens e valores postas à disposição da Justiça, tratando-se de processo que já está suspenso por falta de bens da devedora, na forma do art. 921, III, do CPC, desde 30 de outubro de 2023 (ID 179888485). E, ao formular o pedido liminar no agravo de instrumento, a recorrente se limita a requerer a suspensão dos efeitos da decisão agravada, o que resulta em providência que não propicia, de qualquer modo, a pretendia satisfação da dívida, ou mesmo evitaria a ocorrência de prejuízos irreparáveis, conforme sustentado nas razões recursais. E, por certo, a manutenção da suspensão do processo de origem, por falta de bens penhoráveis, nos moldes do art. 921, III, do CPC, não impede a eventual concessão da medida vindicada no julgamento do mérito do agravo de instrumento, não justificando a concessão do pretendido efeito suspensivo ao recurso, à luz dos pressupostos instituídos pelo art. 995 do CPC. Em suma, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, considerando o conteúdo do decisum e o estágio em que o processo se encontra, em nada beneficiaria a agravante. Assim, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Dê-se vista à Defensoria Pública, que atua como curadora especial dos interesses da agravada, citada por edital, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 13 de maio de 2025 Desembargador ALFEU MACHADO Relator